Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-32.2025.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002267-32.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCELO GLEIDSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 730.439.902-34 (APELANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDOMIRO GONCALVES REIS - CPF: 005.377.101-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA TÓXICA (MERCÚRIO/“AZOUGUE”). INSTRUMENTO DE CRIME AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA DEVOLUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em contexto de fiscalização ambiental, quando flagrado no transporte de substância tóxica (mercúrio/“azougue”), comumente associada à atividade ilegal de garimpo. O apelante alegou ser proprietário formal do bem e requereu sua devolução, ou, alternativamente, sua nomeação como fiel depositário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a restituição do veículo apreendido em investigação de crime ambiental; (ii) estabelecer se é cabível a nomeação do proprietário como fiel depositário do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado exige, cumulativamente, comprovação da propriedade, ausência de interesse do bem para o processo e inexistência de previsão legal de perdimento (CPP, arts. 118 a 124; CP, art. 91, II).

4. Veículo apreendido no transporte de substância tóxica configura, em tese, instrumento do crime previsto no art. 56 da Lei n. 9.605/1998, sendo legítima sua retenção até o julgamento final.

5. O art. 25 da Lei de Crimes Ambientais autoriza a apreensão e eventual perdimento dos instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais, ainda que não configurado o crime, conforme fixado pelo STJ no Tema 1036.

6. A nomeação do proprietário como fiel depositário não constitui direito subjetivo, mas faculdade da Administração, a ser exercida conforme critérios de conveniência e oportunidade (Tema 1043/STJ).

7. Diante de dúvidas sobre a propriedade efetiva e contradições nas alegações do apelante, a restituição mostra-se inviável, subsistindo o interesse probatório e a possibilidade de futura aplicação da pena de perdimento.

8. O direito de propriedade não é absoluto e cede diante da prevalência do interesse público na proteção ambiental, nos termos do art. 225 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A restituição de veículo apreendido em contexto de crime ambiental depende da demonstração cumulativa da propriedade, da ausência de interesse do bem para a persecução penal e da inexistência de previsão legal de perdimento.

2. O veículo utilizado para transporte de substância tóxica (mercúrio/“azougue”) configura instrumento de crime ambiental, justificando a apreensão e a negativa de restituição com base no art. 25 da Lei n. 9.605/1998.

3. A nomeação do proprietário como fiel depositário não constitui direito subjetivo, cabendo ao juízo avaliar a conveniência e a oportunidade da medida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CP, art. 91, II; CPP, arts. 118 a 124; Lei n. 9.605/1998, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1036; STJ, Tema 1043; STJ, RMS 67.052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; TJMT, N.U 1000019-77.2021.8.11.0096, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 06.08.2024, DJE 09.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por MARCELO GLEIDSON DA SILVA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos do Pedido de Restituição de Coisa Apreendida no 1002267-32.2025.8.11.0013, indeferiu a restituição do veículo Toyota/Hilux, placa RMH7F85, cor branca, ano 2020, modelo 2021, chassi 8AJDA3CD8M1817911, renavam 01251888450, apreendido em contexto de fiscalização ambiental.

Consta dos autos que o veículo foi apreendido em 06/04/2025, durante diligência policial que flagrou o transporte de substância tóxica (mercúrio/"azougue"), comumente associada à atividade ilegal de garimpo, sendo conduzido por terceiro (Valdomiro Gonçalves Reis), o que ensejou a instauração do inquérito policial/ação penal PJE no 1002346-11.2025.8.11.0013.

O apelante, alegando ser o proprietário do bem, requereu sua restituição, juntando documentos comprobatórios de propriedade, incluindo Certificado de Registro e consulta ao sistema RENAJUD.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito, posição acolhida pelo juízo a quo, que indeferiu o pedido de restituição sob o fundamento de que subsiste interesse na manutenção da apreensão, em razão da função instrumental do bem para a persecução penal e ausência de comprovação idônea da desvinculação do veículo em relação à prática criminosa.

Em suas razões recursais (ID 305828850), o apelante sustenta, em síntese, que: a) comprovou a titularidade do bem apreendido; b) não há nos autos qualquer prova concreta de que o veículo tenha sido utilizado como instrumento do crime; c) a manutenção da apreensão configura medida cautelar desproporcional, violando os princípios do devido processo legal, da legalidade, da presunção de inocência e do direito fundamental à propriedade; d) a sentença ampara-se em premissas genéricas e não individualizadas; e) a apreensão transforma-se em confisco antecipado, vedado constitucionalmente; f) o bem é utilizado pelo apelante em seu trabalho.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a imediata restituição do veículo, alternativamente mediante nomeação como fiel depositário.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 311166869), pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que o veículo foi utilizado no transporte de substância tóxica, evidenciando seu uso como instrumento do crime ambiental, sendo sua retenção imprescindível para a persecução penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(ID 312940893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

Marcelo Gleidson da Silva Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos do Pedido de Restituição de Coisa Apreendida n. 1002267-32.2025.8.11.0013, indeferiu a restituição do veículo Toyota/Hilux, placa RMH7F85, cor branca, ano 2020, modelo 2021, chassi 8AJDA3CD8M1817911, renavam 01251888450, apreendido em contexto de fiscalização ambiental.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão do magistrado que indeferiu o pedido de restituição do referido bem (Id. 299986916):

“Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de coisas apreendidas formulado por MARCELO GLEIDSON DA SILVA OLIVEIRA, objetivando reaver o veículo Toyota/Hillux, placa RMH7F85, em contexto da suposta prática do delito disposto no artigo 56, caput, da Lei no 9.605/98.

Manifestou-se o Ministério Público contrário ao pleito (id. 194804093).

Vieram os autos conclusos para a análise do pedido.

É o breve relatório. Decido
.

Pois bem.

No particular destes autos, entendo inviável, ao menos por ora, o deferimento do pedido de restituição formulado pelo requerente, mormente subsiste o interesse na apreensão/retenção do bem para o deslinde do feito. Senão, vejamos:

Dessume-se do inquérito policial respectivo que o bem em questão restou apreendido no contexto da suposta prática do artigo 56, caput, da Lei no 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Por consequência, especialmente em vistas à apuração da possível infração penal supracitada, mostra-se fundamental a retenção do bem apreendido, porquanto possa ser objeto de perícias ou outros meios de provas em eventual ação penal a ser ainda instaurada.

Sob este prisma, não há se olvidar que o artigo 25 da Lei de Crimes Ambientais expressamente prevê a possibilidade de perda e subsequente destinação dos produtos e instrumentos do crime em sentença, de forma que a restituição, a esta altura, revelar-se-ia precipitada.

Na esteira que se tem orientado a jurisprudência, “[...] a restituição de coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime e não constitui proveito dele, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c.c o art. 91, II, do Código Penal. [...] (STJ – Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança no 67.052/SP, 5a Turma, unânime, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

No caso em questão, muito embora a parte autora alegue a titularidade do bem, verifica-se em consulta ao RENAJUD que existe comunicação de venda e intenção de venda registrado, ademais chama atenção que o requerente MARCELO GLEIDSON DA SILVA OLIVEIRA alegue ter emprestado o veículo e que o utiliza para seu trabalho, quando o seu endereço consta na petição inicial, procuração e também do sistema antes mencionado, como: rua Visconde de Sergimirim, no 284, Sala 4, Bairro Flores, na cidade de Manaus – AM, CEP. 69.058-402.

Assim, o requerente não fez prova alguma da sua residência nessa comarca, da sua profissão e nem para que tipo de trabalho utiliza o bem em questão.

Nesse ensejo, a própria narrativa constante do Boletim de Ocorrência infere-se a sua imprescindibilidade para a elucidação do fato criminoso, em inquérito policial e em eventual ação penal subsequente. Resta satisfeito, pois, o requisito da instrumentalidade, sobre o qual lecionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

Designamos por instrumental a função reservada à coisa apreendida, de tal maneira que somente quando ela interessar ao processo no que diz respeito à comprovação de fato, circunstância ou qualquer outra situação de relevo probatório, se justificará a apreensão. A apreensão se justifica no interesse da investigação e também no interesse do processo, neste último caso, mesmo quando realizada durante inquérito. É que os elementos informativos colhidos nessa fase, podem se transformar em material probatório quando, submetidos ao contraditório, forem utilizados para a demonstração dos fatos imputados na peça acusatória. Por isso, a manutenção da apreensão, ou seja, a retenção da coisa, está condicionada ao seu interesse ao processo (PACELLI, Eugênio de Oliveira; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 15a ed. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 445, destaques dos autores).

Por fim, quando há dúvidas e não preenchido todos os requisitos para restituição, como no presente caso, inviável a sua devolução. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição do bem apreendido. [...]”

Como visto, a controvérsia cinge-se à possibilidade de restituição de veículo apreendido em contexto de fiscalização ambiental, quando utilizado para o transporte de substância tóxica (mercúrio/"azougue"), comumente associada à atividade ilegal de garimpo.

Depreende-se do caderno processual que
o veículo Toyota/Hilux, placa RMH7F85, cor branca, ano 2020, modelo 2021, chassi 8AJDA3CD8M1817911, renavam 01251888450, foi apreendido em 06/04/2025, durante diligência policial que flagrou o transporte de mencionada substância tóxica, sendo conduzido por terceiro (Valdomiro Gonçalves Reis), o que ensejou a instauração do inquérito policial/ação penal PJE no 1002346-11.2025.8.11.0013.

A restituição de bens apreendidos no curso de investigação criminal ou processo penal está disciplinada nos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal, que estabelecem requisitos cumulativos para o deferimento do pedido: (i) comprovação inequívoca da propriedade ou posse legítima; (ii) ausência de interesse do bem para o processo; e (iii) inexistência de previsão legal de perdimento.

No caso em análise, embora o apelante tenha apresentado documentos que atestam sua condição de proprietário formal do veículo, tal fato, isoladamente, não satisfaz os requisitos para a restituição do bem.

O art. 118 do CPP estabelece que
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
. Já o art. 119 do mesmo diploma legal dispõe que
“as coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé”
.

No presente caso, o veículo foi apreendido em contexto de flagrante delito ambiental, sendo utilizado para o transporte de substância tóxica (mercúrio/"azougue"), o que configura, em tese, o crime previsto no art. 56,
caput
, da Lei n. 9.605/98.

Nesse cenário, aplica-se o disposto no art. 25 da Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que prevê expressamente:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 1o Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.”

Saliente-se que a legitimidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no julgamento do Tema 1036/STJ, que fixou a seguinte tese:

“É possível a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental, nos termos do art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/1998 (redação anterior à Lei n. 13.804/2019), independentemente de a conduta praticada caracterizar crime ambiental ou infração administrativa.”

Ademais, a Corte Cidadã também consolidou entendimento, no Tema 1043, de que o proprietário do bem apreendido não possui direito público subjetivo à restituição imediata, tampouco à sua nomeação como fiel depositário, tratando-se de decisão discricionária da Administração, orientada pela conveniência e oportunidade administrativas.

Portanto, no caso em análise, considerando que o veículo foi apreendido em situação de flagrante delito ambiental, utilizado para o transporte de substância tóxica (mercúrio ou “azougue”), substância comumente associada à atividade ilegal de garimpo, tal fato demonstra claramente seu emprego como instrumento de suposto crime, justificando a manutenção da apreensão.

Deve ser registrado, igualmente, que a
alegação de que o bem era utilizado por terceiro, sendo o proprietário terceiro de boa-fé, não encontra amparo em prova robusta nos autos, tampouco é suficiente para elidir, neste momento processual, a presunção de legitimidade do ato de apreensão.

Como bem destacado na decisão vergastada, no presente caso, apesar de a parte autora afirmar ser proprietária do bem, a consulta feita ao RENAJUD revelou o registro de uma comunicação de venda e de intenção de alienação. O magistrado ponderou também contradições nas afirmações feitas pelo apelante, quanto ao uso do referido veículo e seu endereço, situações, essas, que exigem melhor análise no deslinde final de apuração do fato criminoso.

Aliás, em relação ao tema, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE BENS APREENDIDOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RESTITUIÇÃO DE 02 VEÍCULOS REBOQUES PLACAS BM2963 E DBM2964 – INVIABILIDADE – DOCUMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão que indeferiu o pedido é acertada, pois, o Magistrado se expressa com razão deixando claro que a propriedade do bem não ficou devidamente caracterizada,
não sendo possível afirmar que o veículo apreendido é, de fato, aquele descrito no CRLV apresentado pelo requerente.
Não havendo prova consistente acerca do real proprietário dos bens, o pedido não comporta provimento.
(TJMT, N.U 1000019-77.2021.8.11.0096, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024) Destacamos

Ademais, não se olvide que, de acordo com os arts. 118 e 119 do Código de Processo Penal, os bens apreendidos devem permanecer à disposição do juízo enquanto interessarem à persecução penal, seja como meios de prova, seja como instrumentos da infração ou potencial objeto de perdimento em eventual sentença condenatória (art. 91, II, do Código Penal).

Assim, ausentes os requisitos legais para a restituição, especialmente diante da ausência de demonstração cabal da propriedade, bem como de potencial relevância para o deslinde da investigação penal em curso, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da proporcionalidade, também não merece acolhimento. A medida cautelar de apreensão, longe de representar antecipação de pena, visa resguardar a eficácia da persecução penal, assegurar a produção da prova e impedir o uso continuado do bem em atividade ilícita.

Como é sabido, o direito de propriedade não possui caráter absoluto e cede, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, à supremacia do interesse público e à preservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“A restituição de coisas apreendidas, antes do trânsito em julgado da sentença penal, condiciona-se à demonstração cabal da propriedade dos bens pelo requerente (art. 120, caput, do Código de Processo Penal), ao desinteresse processual na manutenção da apreensão (art. 118 do Código de Processo Penal) e a não classificação dos bens apreendidos nas hipóteses elencadas no art. 91, inciso II, do Código Penal, requisitos que devem ser analisados cumulativamente. No caso, o veículo foi apreendido por ter sido utilizado para a prática de crime ambiental, o que justifica a manutenção da apreensão, nos termos do art. 25 da Lei n. 9.605/1998. Recurso ordinário desprovido.”
(RMS 67.052/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Por fim, quanto ao pedido alternativo de nomeação do apelante como fiel depositário, também não merece acolhimento. Conforme já mencionado, o STJ firmou entendimento, no Tema 1043, de que o proprietário do bem apreendido não possui direito público subjetivo à sua nomeação como fiel depositário, tratando-se de decisão discricionária da Administração.

Dessa forma, persistindo o interesse do bem para o esclarecimento dos fatos e estando presente a possibilidade de sua submissão à sanção de perdimento, não há respaldo jurídico para o acolhimento do pedido de restituição ou de nomeação do apelante como fiel depositário.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por Marcelo Gleidson da Silva Oliveira, mantendo integralmente a decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo Toyota/Hilux, placa RMH7F85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025